Tribunal: TJMT
Processo: 1000786-44.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000786-44.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EMERSON DE CARVALHO - CPF: 298.619.098-77 (APELADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), CLAUDICEIA DE OLIVEIRA DELMONDES - CPF: 012.079.141-26 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLEYTON RIBEIRO GRUPP - CPF: 015.621.561-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FERNANDES BALIEIRO - CPF: 602.276.802-00 (VÍTIMA), GABRIEL FOLETTO - CPF: 735.541.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MACIEL HEIDMANN - CPF: 009.772.051-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRE DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 962.420.191-91 (VÍTIMA), ROSICLEY CANDIDA DA SILVA - CPF: 531.313.631-34 (VÍTIMA), JOSE PEDRO GRATTAO - CPF: 466.022.169-53 (VÍTIMA), DEBORA CARMO DE SOUZA - CPF: 026.886.331-80 (VÍTIMA), MARISTELA DE SOUZA SANTOS - CPF: 033.282.121-83 (VÍTIMA), DEYVID DA SILVA AMORIM - CPF: 031.678.061-84 (VÍTIMA), FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 040.646.291-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EMERSON DE CARVALHO - CPF: 298.619.098-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.o 11.343/06
–
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A IMPUTAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA – ALEGADA SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS –
INOCORRÊNCIA
– P
ARCOS E CONTRADITÓRIOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A IMPLICAR NA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NA EXTENSÃO EM QUE FOI PROCLAMADA A ABSOLVIÇÃO DA

RÉ – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
–
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se
a prova existente nos autos não sustenta, com a segurança necessária, a prática do crime de tráfico de drogas pela apelada, não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

CLAUDICÉIA DE OLIVEIRA DELMONDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1.a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT nos autos da ação penal n.o 1000786-44.2021.8.11.0055, por meio da qual
CLAUDICÉIA DE OLIVEIRA DELMONDES
restou
absolvida

da imputação do
crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

No bojo da mesma sentença, o corréu
Emerson de Carvalho
restou condenado nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 180,
caput
, c/c art. 71, todos do Código Penal e em concurso material.

Em razões recursais de ID 93846609, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver a ora
apelada
CLAUDICÉIA DE OLIVEIRA DELMONDES

condenada
como incursa nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06
(tráfico de entorpecentes),

uma vez que, no seu entender, encontram-se suficientemente demonstradas nos autos a materialidade e a autoria do referido delito.

Contrarrazões defensivas aportaram no ID 93846619, v
indicando-se a integral manutenção da r. sentença absolutória, considerando que os elementos trazidos não apontam seguramente para a autoria em relação à ora apelada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 97430466, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opina pelo
des
provimento
do
recurso ministerial, viabilizando a manutenção do édito absolutório, uma vez que não foram produzidas provas firmes da autoria.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem detinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos, na parte que se relaciona com o objeto recursal, que a ora apelada
foi denunciada juntamente com
EMERSON DE CARVALHO
,
como incursa nas sanções
do
artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06
, porque no dia 27 de janeiro de 2021, por volta da 01h30min, na cidade de Tangará da Serra-MT, com consciência e vontade, mantinham em depósito
10 (dez) unidades de maconha (com massa bruta total de 35,55g)
e outras
39 (trinta e nove) unidades de cocaína (com massa bruta total de 18,17 g)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita.

De acordo com a narrativa ministerial, na data dos fatos, policiais militares foram acionados mediante informações de um motorista de aplicativo, que teria realizado uma corrida para um indivíduo que levava consigo uma televisão, aparentando ser produto de furto.

Ato contínuo, os policiais dirigiram-se para a residência onde o motorista indicou que havia deixado o indivíduo e no local depararam-se com
CLAUDICÉIA DE OLIVEIRA DELMONDES
e

Emerson de Carvalho
embalando porções de pasta base de cocaína e maconha, onde foram apreendidas 10 (dez) unidades de maconha, 38 (trinta e oito) unidades pequenas de “pasta base de cocaína” e 01 (uma) unidade maior de “pasta base de cocaína”.

Realizadas buscas no fundo do terreno em uma segunda casa, os policiais encontraram a pessoa de
Thiago
[quem levou a televisão furtada], o qual estava fazendo uso de entorpecentes.

Apenas
CLAUDICÉIA DE OLIVEIRA DELMONDES
restou
absolvida
, sendo certo que a
insurgência recursal abrange exclusivamente esse ponto. Outrossim, inexistindo preliminares e/ou matéria de ordem pública a serem enfrentadas
ex officio
, passa-se diretamente ao mérito do apelo ministerial.

A acusação afirma, em suas razões recursais, que à
vista do depoimento do policial militar
Gabriel Folleto
, restou judicializada a prova de que as drogas apreendidas, as quais seriam destinadas ao comércio ilícito, estavam sendo manuseadas por ambos os então denunciados, ou seja, inclusive pela apelada CLAUDICÉIA, na residência do corréu Emerson.

Ocorre que apesar da prova da
materialidade do delito
encontrar-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de ID 93843987 – págs. 1/2; Boletim de Ocorrência de ID 93843988 - págs. 1/5; Termo de Apreensão de ID 93843990 – págs. 1/3 e Laudo Pericial de ID 93846483 – págs. 1/4, a
prática do tráfico de entorpecentes por parte da apelada realmente
não se apresenta indene de dúvidas
.

Quando interrogada em juízo (ID 93846558 – págs. 1/2),
CLAUDICÉIA DE OLIVEIRA DELMONDES
negou que exercia a mercancia de drogas. Aduziu que não possuía conhecimento de que o corréu Emerson praticava a comercialização de drogas no local, ao que acrescentou que no dia do fato já estava ingerindo bebida alcoólica e que ao encontrar amigos na rua, os quais são usuários de entorpecentes, estes a chamaram para ir até a casa de Emerson, onde alegou que iria fazer um “programa” e que em troca receberia drogas para usar, tendo em vista ser usuária há anos, fazendo tratamento médico.

Por sua vez, o
policial militar Cleyton Ribeiro Grupp
, sob o crivo do contraditório (ID 93846561 ao ID 93846563), evidenciou que receberam uma denúncia dando conta de que um rapaz havia entrado com uma televisão na casa de Emerson e, ao adentrarem no local visualizaram este cortando droga e bebendo cerveja. Realizada a busca domiciliar, encontraram a televisão e outros objetos que seriam produto de furto. Emerson estava cortando drogas em uma mesa, com uma faca. Havia uma porção maior e vários pedaços menores. A apelada CLAUDICÉIA estava bebendo cerveja na companhia de Emerson e não sabe dizer se ela também estava cortando entorpecentes.

Já o
policial militar Gabriel Foleto
, perante a autoridade judicial (ID 93846567), confirmou que receberam a informação de um motorista de aplicativo de que um cidadão havia furtado uma televisão e um notebook de um estabelecimento comercial, bem como havia se dirigido para uma casa no Bairro Vila Esmeralda. Foi então que a guarnição se deslocou até o local indicado pelo motorista do UBER, onde a pessoa havia descido com os objetos. Ao chegarem lá visualizaram uma casa que estava com a porta aberta, onde encontraram Emerson e Claudicéia cortando barras de substância análoga à pasta base sobre uma mesa.

Prosseguiu aduzindo que, em ato contínuo, os policiais deram voz de prisão aos implicados e, na sequência, também prenderam o suspeito de furto. Asseverou que o acusado Emerson utilizava o local para armazenar produtos de origem ilícita que os usuários de entorpecentes utilizavam para trocar por drogas, salientando que foram apreendidos cerca de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em produtos no local.

Ocorre que, consoante ressaltado pela MM. Juíza
a quo
no bojo da r. sentença:

“...em relação à acusada CLAUDICEIA DE OLIVEIRA DELMONDES, constata-se que
não restou suficientemente demonstrada a autoria do delito, haja vista que os elementos de informação produzidos durante o inquérito não foram ratificados em Juízo.

Com efeito,
apenas o PM Gabriel Foletto afirmou em Juízo que CLAUDICEIA estaria auxiliando EMERSON a cortar o entorpecente
, de sorte que
seu colega de farda, Cleyton Ribeiro Grupp foi expresso ao aludir que apesar de

CLAUDICEIA ter estado ao lado de EMERSON, bebendo cerveja na hora da abordagem, não se recorda de tê-la visto cortando e embalando o entorpecente.

Esta versão vai ao encontro da versão apresentada pela própria ré no sentido que seria exclusivamente usuária de drogas e quiçá trocaria um programa por uma porção de pasta base.

Demais disso, a polícia militar chegou ao local para averiguar uma denúncia de que ali estariam escondidos objetos de origem ilícita, não havendo informações seguras de que os réus praticariam o tráfico de drogas conjuntamente
...”
– grifei – ID 93846592 – págs. 9/10.

Ou seja, os depoimentos policiais, nos quais se encontra substancialmente calcada a acusação, realmente mostram-se frágeis e contraditórios, mormente diante da posição exarada pelo
policial

Cleyton Ribeiro Grupp
, ao não atestar que a apelada estaria efetivamente ajudando o corréu no preparo dos entorpecentes, ao revés, referiu que “estava ao lado dele, tomando cerveja”, não se podendo presumir que estaria participando do narcotráfico tão somente por se fazer presente no mesmo local que
Emerson de Carvalho
.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede no caso concreto a prolação, em relação à apelada
CLAUDICÉIA DE OLIVEIRA DELMONDES
,

de um édito condenatório pelo crime de
tráfico de entorpecentes
,
mesmo porque, a prova existente nos autos sustenta única e exclusivamente as circunstâncias da apreensão e da abordagem, sem a efetiva demonstração do intento comercial.

Acresça-se, outrossim, ser cediço que para um decreto condenatório se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito, daí o porquê do acerto da absolvição perfectibilizada após a instrução processual realizada na instância singela.

Logo, na espécie sob aferição, por parte da ora recorrida
,
concluo que não há provas inquestionáveis quanto à prática delitiva do crime imputado, de sorte que a r. sentença absolutória deve ser mantida.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE INCONTESTE - AUTORIA DUVIDOSA - IN DUBIO PRO REO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Existindo dúvida de que o recorrente estivesse traficando drogas, não há outra alternativa a não ser a sua absolvição, ante a aplicação do princípio in dubio pro reo.
” – grifei.

(TJ-MG - APR: 10313082480739001 MG, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 06/07/0020, Data de Publicação: 13/07/2020).

Veja-se que não se está aqui afirmando que a apelada não teria praticado a conduta criminosa citada pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas na instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada à saciedade a versão dos fatos narrada na peça acusatória, mormente porque não pode a condenação alicerçar-se em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença proferida
pela MM. Juíza de Direito da 1.a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT nos autos da ação penal n.o 1000786-44.2021.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021